Tribunal: TJSP
Processo: 1500437-98.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500437-
98.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO DAS
CHAGAS DA CONCEICAO VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença atacada por seus próprios fundamentos.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-98.2019.8.26.0228 -Voto no 44.187
2
VOTO no: 44.187
Apelação Criminal no: 1500437-98.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 23a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Kleus Marouelli Arroyo.
Apelante: Francisco das Chagas da Conceição Viana.
Apelado: Ministério Público.
"negaram provimento ao recurso, mantendo-se a sentença atacada
por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por FRANCISCO DAS CHAGAS DA
CONCEIÇÃO VIANA contra a r. sentença publicada em 17 de junho de 2019, lançada a
fls. 138/141 dos autos digitais, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 14
da Lei no 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10
diárias de multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e
prestação pecuniária de 10 dias-multa, em razão de fatos ocorridos em 05 de janeiro de
2019.
Pleiteia o recorrente, em breve síntese, a absolvição por insuficiência
probatória, diante da negativa de autoria, sustentando que a condenação se pautou tão
somente nos relatos dos policiais, os quais devem ser tomados com reservas, pois têm
interesse em justificar suas ações (fls. 130/133).
Constam as contrarrazões (fls. 138/141) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 151/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-98.2019.8.26.0228 -Voto no 44.187
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de inconformismo,
a condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova
obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade do crime é inconteste, sobretudo diante do auto de
exibição e apreensão de fl. 16, do laudo da arma de fls. 88/90 e da prova oral colhida em
juízo, sob o crivo do contraditório (mídias de fls. 96/98).
A autoria delitiva atribuída ao recorrente também é induvidosa.
Ele foi condenado porque na data indicada na denúncia, policiais militares
em patrulhamento por local conhecido como ponto de tráfico e uso de drogas, e também
para programas sexuais (“Cracolândia”), visualizaram o recorrente entrando em um hotel
abraçado a uma criança. Assim, diante da circunstância incomum, decidiram dele se
acercar, momento em que ele, percebendo a presença da polícia, imediatamente deixou o
local, primeiro se desvencilhando da criança, e depois jogando um objeto ao solo, que
após se verificou tratar de uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 380, número
KIX34908, de uso permitido, fruto de roubo anterior.
Nesse sentido são os depoimentos dos policiais militares Rafael Tadeu
Silva e Conrad Rodrigues (mídias de fls. 96 e 97).
A propósito, assinala-se que os relatos dos milicianos merecem total
credibilidade na esteira de jurisprudência dominante, ainda porque nada há nos autos a
demonstrar que tivessem motivo para acusar o recorrente falsamente, inclusive
apresentando a arma de fogo à autoridade policial somente para lhe atribuir graciosa e
fasamente a autoria do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-98.2019.8.26.0228 -Voto no 44.187
4
Não seria, aliás, lógico, o Estado selecionar pessoas para atuar na
segurança pública e, em um momento posterior, desconsiderar seus testemunhos em juízo,
exatamente a respeito do exercício do respectivo ofício.
Nesse contexto, a negativa superficial do acusado (mídia de fl. 98) é
inverossímil e se mostra dissociada dos demais elementos probatório constantes nos
autos, por isso não merecendo credibilidade.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação.
No que concerne à pena estabelecida, não há reparo a ser feito.
A pena privativa de liberdade foi fixada no patamar mínimo, para ao final
ser substituída por duas restritivas de direitos.
O regime prisional no caso de descumprimento das condições é o aberto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença
atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator